Tribunal: STF
Processo: ARE 1457088
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. DIFAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. STF. TEMA 1.093. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” . 2. A fim de evitar insegurança jurídica e prejuízos aos Estados, os Ministros do STF modularam os efeitos da decisão a fim de que produza efeitos apenas a partir de 2022, afastando a modulação para as ações judiciais em curso que discutam a mesma questão, como no caso em voga. 3. Em razão da modulação de efeitos, o entendimento firmado em repercussão geral deverá ser aplicado imediatamente aos processos que foram distribuídos até a publicação do referido julgamento (25/05/2021), sendo que apenas as demandas judiciais em curso em referida data poderiam ficar indenes à aludida modulação temporal. 4. In casu, consoante pontuado pelo douto juízo de instância singela “a presente ação foi distribuída em 03/03/2021, ou seja, ausente de qualquer dúvida de que a modulação temporal determinada pela Corte Suprema não lhe é aplicável.” 5. Prevalece, portanto, o reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência do DIFAL, por meio de Decreto, como feito no Estado de Goiás, ante a necessidade de Lei Complementar, sendo impositiva a procedência do pedido de restituição dos valores pagos indevidamente pela empresa apelada, o que deve ser apurado em liquidação de sentença. 6. Em conformidade ao julgado no RE 870.947, que, em modulação de efeitos, determinou-se que a partir de 2009, a correção face a Fazenda Pública deve ser pelo IPCA-E. Logo, o termo inicial para correção monetária deverá ser o desembolso do adimplemento do DIFAL que tenha sido imposto por meio de Decreto ou Lei que não seja Lei Complementar. Os juros de mora são aqueles aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97. 7. Em relação a sucumbência, irretocável o ato judicial vergastado, a fim de que se observem os termos legais da previsão disposta no artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, por se tratar de sentença ilíquida de condenação da Fazenda Pública. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente